Tribunal: TJDFT
Processo: 0711871-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTE COLETIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA EM GRAU ACENTUADO NÃO CONFIGURADA.
1. Não havendo sido demonstrada pela prova pericial judicial a existência de atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono, não se enquadrando a patologia diagnosticada como grau acentuado de deficiência física, mental ou sensorial, na forma do art. 1o, § 1o, III, da Lei Distrital 566/93, c/c o art. 1o, § 1o, do Decreto 20.566/99, não é devido o benefício do passe livre especial em transporte coletivo.
2. Negou-se provimento ao apelo.